Tribunal: TJDFT
Processo: 0005620-84.2011.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. ERRO MATERIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL NÃO FIXADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. INVIABILIDADE.

1. Verificado que os embargos de declaração foram formulados sob a forma de fac-símile e a peça original foi colacionada aos autos no quinquídio subsequente ao encaminhamento eletrônico, o recurso deve ser conhecido.

2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.

3. A parte vencida somente será condenada a pagar honorários recursais, quando houver fixação na sentença do valor referente aos honorários sucumbenciais (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).

4. Certificado o erro material faz-se necessária sua correção.

5. Embargos declaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes.